Tribunal: TJMT
Processo: 1011284-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1011284-73.2021.8.11.0000
PACIENTE: SEBASTIAO CLAUDEMIRO DOS SANTOS MAGALHAES
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diego Pereira de Igreja, em favor de Sebastião Claudemiro dos Santos Magalhães, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.
Colhe-se desses autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de junho do ano em curso, conforme se infere dos Autos de Prisão em Flagrante n. 1002354-02.2021.8.11.0086, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, ameaça, dano qualificado e resistência (arts. 129, § 9o, 147, 163, § 1o, III, e 329, do Código Penal),cuja custódia foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.
Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores à prolação dos mencionados éditos judiciais, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assevera, outrossim, que “nem mesmo foi oportunizado ao PACIENTE cumprir as medidas protetivas, e, como trata-se de PACIENTE que não apresenta qualquer periculosidade social, os deferimentos das medidas protetivas já se mostram suficientes para resguardar a integridade física da VÍTIMA”. Destaques no original
Alega, por fim, que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, daí por que, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar menos drástica; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, ressaltando, o prolator da decisão objurgada, a gravidade concreta da conduta imputada àquele, visto que o suspeito cometeu o crime utilizando de um facão e posteriormente ameaçou o sogro com um machado, além de ter resistido a prisão, o que demonstra um alto grau de agressividade do sujeito, devendo permanecer encarcerado [...]. Negritos no original
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertivas do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator